Tribunal: TJMT
Processo: 1016836-14.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016836-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), CHARLES AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 034.907.601-40 (AGRAVANTE), ELIANE ALVES CORREA - CPF: 781.578.381-34 (AGRAVADO), ELIANE ALVES CORREA - CPF: 781.578.381-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDRIAN WESLEY ALVES OLIVEIRA - CPF: 053.549.501-39 (TERCEIRO INTERESSADO), INES APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 703.244.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE EDVAL BENEDITO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), EDVAL BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 474.078.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. ATRASO INJUSTIFICADO NA TRAMITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE DESÍDIA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que removeu o agravante do cargo de inventariante, nos termos do art. 622, incisos I e II, do CPC, e nomeou a mãe de herdeiro falecido no curso do processo.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a remoção do inventariante decorreu de desídia na condução do inventário, especialmente pela ausência de providências tempestivas e eficazes para impulsionar a tramitação do feito.

III. Razões de decidir

3. O art. 622 do CPC prevê expressamente a possibilidade de remoção do inventariante nos casos de descumprimento das obrigações essenciais inerentes ao cargo, tais como a apresentação das Primeiras Declarações e a regular administração dos bens do espólio.

4. A análise dos autos demonstra a existência de reiteradas determinações judiciais visando à regularização do inventário, não cumpridas de forma satisfatória pelo agravante, comprometendo a celeridade processual.

5. A remoção do inventariante é medida que se impõe diante da inércia constatada, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ sobre a necessidade de eficiência na administração do espólio.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A remoção do inventariante é legítima quando evidenciado o descumprimento de deveres processuais essenciais e o atraso injustificado na tramitação do inventário."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHARLES AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Esp. família e sucessões de Cuiabá, que nos autos da Ação de abertura de inventario e partilha nº 0034599-68.2014.8.11.0041 código 906524, removeu o inventariante ora agravante, nos termos do artigo 622, incisos I e II, do CPC; nomeando para o cargo a mãe do herdeiro falecido no curso do processo; determinando a intimação do agravante para, voluntariamente, realizar a entrega dos bens do espólio à inventariante, no prazo de 5 dias, iniciados após esta prestar compromisso, sob as penas da lei. (id. 221191687)

Sustenta o agravante que: a r. decisão agravada entendera por remover o Agravante da função de inventariante, nomeando a Sra. Eliane Laves Correa, sucessora do herdeiro falecido Edrian, o fizera partindo da equivocada premissa que houvera desídia de sua parte, não apresentando as primeiras declarações, o que fora determinado em 2019, bem como, promovendo deliberadamente o atraso do trâmite processual, com demandas meramente protelatórias.

Argumenta que não prospera a alegação de desídia ou não implementação das determinações judiciais, pois todo o requerido foi devidamente cumprido, conforme a possibilidade do Inventariante, ora Agravante.

Assevera que: para algumas das documentações que foram solicitadas, necessita da cooperação do Judiciário e demais órgãos públicos, no sentido de localização de bens, intimação de pessoas, dentre outras, muito devido a informalidade de negócios jurídicos realizados em vida pelo Inventariado.

Aduz que, ‘apesar de o processo ter sido proposto no ano 2014, o Agravante somente fora investido da função de inventariante em 2019, justamente porque estava atuando na proteção dos bens após a simulação provocada por Inês Aparecida Siqueira da Silva; nesse interim, houvera a suspensão do processo para aguardar o julgamento da Ação Declaratória de Separação. Novamente, ressalta-se que o Agravante não motivou a suspensão dos autos, pelo contrário, atuou com zelo, desde a propositura da demanda, indicando a parte que cabia à Inês, todavia foi surpreendido pela má-fé daquela, que tumultuou o procedimento ao afirmar se tratar de cônjuge sobrevivente’.

Afirma ser incontroverso que toda documentação obtida está presente nos autos, e principalmente, foram apresentadas as primeiras declarações, sem infinitos pedidos de dilação de prazo, como quer fazer crer a r. decisão; não existindo conduta do Agravante que deu causa a demora alegada, não há fundamento para sua remoção.

Acrescenta que: deve considerar que o regular tramite processual só ocorre há 05 (cinco) anos; e, considerando a complexidade da demanda, considera-se que encontra em prazo de razoável duração; sendo todos os atos do agravante praticados dentro da possibilidade encontrada na administração do espólio.

Por fim, alega que não houve desídia ou atos protelatórios praticados pelo Agravante, comprovando-se pelos autos do processo de origem, contexto fático, em relação aos tumultos processuais, dificuldade da obtenção de documentos devido a informalidade de negócios jurídicos, ocorrência da pandemia Covid-19, bem como a existência de jurisprudência semelhante, pugnando-se pelo provimento do presente Agravo para reformar a r. decisão prolatada à (Mov. 156856293), e, assim, reinvestir o Agravado na função de Inventariante, imediatamente.

Requer a concessão do efeito suspensivo, com a concessão da tutela de urgência, para impedir a vigência da r. decisão objurgada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com a estabilização da tutela de urgência deferida em sede recursal, o que desde já se espera, para a manutenção do Agravante na função de Inventariante; no mérito, requer-se o provimento do presente agravo para reformar a decisão interlocutória, reestabelecendo o Agravante CHARLES AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA como INVENTARIANTE do espólio de Edval Benedito de Oliveira, nos autos do Processo 0034599-68.2014.8.11.0041.

A liminar foi deferida. (id. 221950679)

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de manifestar, ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 250921171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CHARLES AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3ª Vara Esp. família e sucessões de Cuiabá, que nos autos da Ação de abertura de inventario e partilha nº 0034599-68.2014.8.11.0041 código 906524, removeu o inventariante ora agravante, nos termos do artigo 622, incisos I e II, do CPC; nomeando para o cargo a mãe do herdeiro falecido no curso do processo; determinando a intimação do agravante para, voluntariamente, realizar a entrega dos bens do espólio à inventariante, no prazo de 5 dias, iniciados após esta prestar compromisso, sob as penas da lei. (id. 221191687)

A controvérsia instaurada reside na verificação da legalidade da decisão agravada, especialmente no que concerne à configuração de desídia do inventariante na condução do inventário, à luz dos requisitos legais para sua remoção.

O artigo 622 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de remoção do inventariante, nos seguintes termos:

"Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der andamento regular ao processo, deixando de praticar os atos que lhe cumpram;

(...)"

A decisão agravada fundamenta-se na alegação de que o ora agravante não teria cumprido, no prazo e na forma devida, as determinações judiciais, incluindo a reapresentação das Primeiras Declarações, pendente desde 2019, além de outras obrigações inerentes ao cargo, comprometendo a regularidade da marcha processual.

O agravante, por sua vez, sustenta que a alegação de desídia é infundada, aduzindo que os atos necessários foram praticados conforme suas possibilidades, enfrentando dificuldades na obtenção de documentos e na localização de bens em razão da informalidade dos negócios jurídicos firmados pelo inventariado em vida. Alega, ainda, que a suspensão do feito por período considerável se deu em razão de incidente processual que não lhe é imputável, bem como da pandemia de Covid-19, que impactou os trâmites administrativos e judiciais.

Analisando os autos, verifica-se que, de fato, o inventário tramita há longo período, tendo sido ajuizado em 2014, com nomeação do agravante ao cargo de inventariante apenas em 2019; e, desde então, há registros de decisões reiteradas determinando a regularização do feito, especialmente no tocante à prestação das Primeiras Declarações, cujo descumprimento configura uma das hipóteses expressamente previstas para a remoção do inventariante, conforme o inciso I do artigo 622 do CPC.

Portanto, ainda que o agravante alegue ter praticado os atos dentro de suas possibilidades, o fato é que a ausência de providências tempestivas e eficazes para impulsionar o inventário compromete o interesse dos herdeiros e a regular condução do feito.

Ademais, sabe-se que o cargo de inventariante demanda diligência e eficiência na administração dos bens do espólio, sendo ônus do nomeado viabilizar a tramitação célere do processo, sob pena de remoção.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a remoção do inventariante deve ocorrer sempre que sua conduta retardar ou comprometer o andamento do inventário, independentemente da intenção subjetiva do removido, uma vez que a gestão inadequada do espólio pode prejudicar os herdeiros e interessados na partilha.

Dessa forma, evidenciado o descumprimento de obrigações essenciais do inventariante e a demora injustificada no cumprimento das determinações judiciais, a decisão agravada encontra amparo na legislação e na jurisprudência.

Ante o exposto, REVOGO a decisão liminar concedida (id. 221950679) e, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a remoção do agravante do cargo de inventariante e nomeou a Sra. Eliane Alves Corrêa para o exercício da função.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025